Tribunal: STF
Processo: Rcl 43034
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.236. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TRÂMITE DE PROCESSOS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Felicidade Jardim da Silva contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém/Pará, nos autos do Processo 0850360-79.2018.8.14.03.01, por suposta violação às decisões proferidas por esta Suprema Corte na Suspensão de Segurança 5.236.
    Narra a autora que ajuizou, na origem, ação de reajuste de vencimento base dos proventos de aposentadoria com base no piso salarial do magistério, cumulada com cobrança de retroativo, objetivando o cumprimento do acórdão proferido na ADI 4.167/DF, que julgou constitucional a Lei Federal 11.738/2008, que se refere ao piso nacional dos profissionais da educação básica. 
    Relata que o pleito foi julgado improcedente pelo juízo ora reclamado, por entender que o adicional de escolaridade percebido pela reclamante deveria ser considerado como integrante do vencimento básico para fins do cálculo do piso salarial.
    Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado violou a decisão proferida na Suspensão de Segurança 5.236, que suspendeu os efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000, que garantiam aos professores da educação básica o direito ao recebimento do piso salarial do magistério, de acordo com o entendimento firmado na ADI 4.167.
    Aponta, nesse sentido, que as demandas que versam sobre a implementação do piso salarial foram suspensas até a prolação de decisão de mérito nos referidos mandados de segurança, sendo que o pleito da ora reclamante não deveria ter sido julgado improcedente.
    Sustenta a autora que foi tolhida do seu direito de aguardar decisão final de mérito sobre a matéria, uma vez que todos os processos que versem sobre a mesma causa de pedir deveriam aguardar o julgamento final do mérito por esta Corte. 
    Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos do Processo nº 0850360-79.2018.8.14.03.01 e, no mérito, pugna pela cassação da referida decisão.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, insurge-se a reclamante contra decisão que julgou improcedente a pretensão autoral, por entender que, recebendo o adicional de insalubridade, não faz jus a autora ao piso salarial. Alega que a decisão impugnada teria desrespeitado a decisão proferida na Suspensão de Segurança 5.236.
    Com efeito, no julgamento da SS 5.236, a Presidência desta Suprema Corte deferiu o pedido, para suspender “os efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança ns. 0002367- 74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão pela qual imposta multa diária ao Pará, até o trânsito em julgado dos acórdãos”. Colho o seguinte trecho da decisão proferida pelo então Presidente, Ministro Dias Toffoli:
    “Conforme muito bem destacado pela Ministra Cármen Lúcia, “a percepção de gratificação por toda a categoria parece afastar ausência de razoabilidade em tê-la como valor diretamente relacionado ao serviço prestado, pela sua composição na contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da educação paraense.” 
    Transcrevo, ainda, parte da decisão: 
    ‘Essa compreensão da matéria não parece mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios individuais e, portanto, meritórias. 
    12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação do vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste geral do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local. 
    13. Além da plausibilidade da tese suscitada pelo Estado requerente, não há como deixar de se reconhecer a grave lesão à economia pública do Pará, a justificar o deferimento da medida liminar na presente suspensão. 
    Acresce-se a isso as estimativas de gastos apresentadas pelo Estado do Pará (e-doc. 9/13) e todos os impactos previstos para o ano de 2018 com despesas de pessoal. 
    O valor apresentado pelos documentos acima citados já se mostra suficiente para colocar em risco o cumprimento dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para gasto de pessoal, e para ultrapassar o teto de gastos correntes estabelecido na Lei Complementar nº 156/2016. 
    Pelos documentos apresentados nos autos, vê-se que, num juízo perfunctório, a extensão do reajuste extrapola o limite máximo com gastos de pessoal, violando a LRF e a LC nº. 156/16. 
    Conforme bem explanado pela douta Procuradoria-Geral (e-doc. 106): 
    “Sem adentrar propriamente o mérito da demanda, importa reconhecer que ambas as decisões, no que desconsideram o pagamento fixo e geral de gratificação no patamar de 80% do salário básico aos substituídos pelo SINTEPP, para entender descumprido o piso salarial nacional dos profissionais da educação básica pública paraense, é capaz de causar graves impactos nas finanças públicas municipais, diante da limitação dos recursos públicos e da necessidade de submissão do requerente aos parâmetros e critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fiel a esta compreensão, também a proporção da multa pelo descumprimento dos acórdãos nos mandados de segurança subjacentes tem potencial impactante nas finanças do estado.” 
    Por fim, destaco que não constam informações sobre o julgamento do recurso extraordinário. 
    Por todo o exposto, confirmo a decisão proferida anteriormente (edoc. 21), por seus próprios fundamentos, para manter suspensos os efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança ns. 0002367- 74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão pela qual imposta multa diária ao Pará, até o trânsito em julgado dos acórdãos (§ 4º do art. 15 da Lei n. 12.016/2009, art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 8.038/1990), restando prejudicado o agravo regimental interposto no e-doc. 24/57. ”
    Verifico, desde logo, que a decisão impugnada acatou os fundamentos expendidos na SS 5.236, ao entender que não seria razoável a desconsideração do pagamento fixo e geral de gratificação no patamar de 80% do salário básico, para fins de cálculo do piso salarial nacional dos profissionais da educação básica pública paraense. Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma que se alega violado.
    Demais disso, cumpre ressaltar que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). 
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Anote-se ademais que, nos termos do § 9º do artigo 4º, da Lei 8.437/1992, “a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. 
    Em sendo, pois, esta a natureza do instituto do incidente de contracautela e haja vista a expressa disposição legal, no sentido de que os efeitos de decisão nele proferida valem até o trânsito em julgado do processo de origem, não há que se falar na ocorrência de suspensão da tramitação de processos nas instâncias ordinárias por força da decisão proferida na SS 5.236, não sendo possível confundir a sustação de efeitos de decisão impugnada com ordem de suspensão nacional dos processos.
    Dessa forma, não há que se falar em descumprimento da decisão proferida na Suspensão de Segurança 5.236. Releva notar, no ponto, que o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente